Tribunal: TJPA
Processo: 0000979-06.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000979-06.2013.8.14.0045

APELANTE: RODRIGO TEIXEIRA OLIVEIRA

APELADO: UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
apelação cível. direito do Consumidor. Ação redibitória cumulada com indenização por perdas e danos. Veículo com avaria previamente reparada. Vício oculto reconhecido na sentença. Relevância do vício não demonstrada. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por consumidor que alega ter adquirido veículo zero quilômetro com vício oculto consistente em avaria na porta dianteira, a qual teria sido reparada de forma grosseira antes da entrega do bem. Pleiteia a rescisão do contrato com restituição do valor pago e indenização por danos. A sentença reconheceu o vício, mas julgou improcedente a ação ao fundamento de que o defeito era de pequena monta, não comprometendo o uso do bem ou gerando prejuízo relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise dos seguintes pontos:
(i) se a escolha do consumidor pela restituição do valor pago pode ser afastada judicialmente;

(ii) se a avaria estética no bem configura vício relevante a ensejar redibição ou indenização;

(iii) se a decisão violou os princípios do CDC ao invocar o princípio da conservação dos contratos;
(iv) se houve demonstração de danos materiais decorrentes da desvalorização do bem;
(v) se o fato ensejou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito do reconhecimento do vício oculto, a prova dos autos revela tratar-se de avaria de natureza estética, já sanada, que não comprometeu o uso do automóvel e tampouco restou demonstrado ter causado desvalorização relevante.
4. A opção do consumidor prevista no art. 18, §1º, do CDC pressupõe a existência de vício de maior gravidade, não se aplicando automaticamente em hipóteses de vícios ínfimos.
5. O autor utilizou normalmente o veículo por mais de seis meses e apenas deixou de utilizá-lo por sua própria iniciativa, sem prova de que a falha impactava a funcionalidade ou a segurança.
6. A mera revenda do bem por valor inferior ao da aquisição, anos após a compra, não comprova, por si só, prejuízo econômico decorrente do vício de origem.
7. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, sendo necessária a comprovação de abalo à esfera íntima do consumidor, o que não se verificou na hipótese.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Redibitória c/c Indenização por Perdas e Danos, movida por
RODRIGO TEIXEIRA OLIVEIRA
em face de
UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA
.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“
III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretens
ã
o autoral. Por conseguinte, extingo o processo com resolu
çã
o do m
é
rito, na forma do artigo 487, inciso I, do C
ó
digo de Processo Civil.

Condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas processuais e honor
á
rios advocat
í
cios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85,
§
2
º
, do C
ó
digo de Processo Civil.

Havendo recurso, independentemente de nova conclus
ã
o, intime-se a parte recorrida para contrarrazoar, remetendo-se os autos ao egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
- TJPA.
”

Em seu recurso, o apelante aduz a legitimidade da opção do consumidor pela restituição do valor pago, com base no art. 18, § 1º, do CDC, além de defender a gravidade e repercussão econômica do vício sobre o bem, não podendo ser considerado "ínfimo".

Aduz ser indevida a prevalência do princípio da conservação do contrato sobre a norma especial do CDC; a caracterização dos danos materiais, especialmente pela desvalorização do bem; e a ocorrência de dano moral decorrente da frustração da legítima expectativa do consumidor.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de julho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recurso, o feito deve ser conhecido e examinado.

Em sua exordial, o Autor, ora Apelante, alega que em janeiro de 2013, quando estava em viagem com sua família, foi informado pelos funcionários de uma loja de acessórios na cidade de Goiânia/GO, a existência de vício oculto no veículo, na porta dianteira do lado do passageiro amassada e recuperada de forma grosseira.

Relata que, diante da constatação, retornou para Redenção/PA e buscou informações junto à requerida, cujos funcionários confirmaram a avaria e recuperação pela própria ré, o que ficou constando no formulário de identificação de avarias.

O Juízo Singular, por ocasião da sentença, apesar de afastar a alegação do prazo decadencial, entendeu que os pedidos deveriam ser julgados improcedentes, tendo em vista que o demandante poderia fazer uso do abatimento proporcional do preço, ante a informação de que se tratava de uma simples avaria na lataria da porta dianteira do lado do passageiro, todavia, não o fez, preferindo a rescisão contratual com a devolução do bem ao alienante e o recebimento do que pagou.

Todavia, há de ser demonstrada a repercussão do vício em relação à utilização do veículo, o que não ficou comprovado, porque o requerente usou o veículo, sem qualquer transtorno, pelo prazo de 6 (seis) meses e uma avaria na porta do lado do passageiro não torna o bem impróprio ou inadequado ao fim a que se espera ou mesmo lhe diminui o valor.

A insurgência recursal está centrada em cinco aspectos fundamentais:

(i) a legitimidade da opção do consumidor pela restituição do valor pago, com base no art. 18, § 1º, do CDC;
(ii) a gravidade e repercussão econômica do vício sobre o bem, não podendo ser considerado "ínfimo";
(iii) a indevida prevalência do princípio da conservação do contrato sobre a norma especial do CDC;
(iv) a caracterização dos danos materiais, especialmente pela desvalorização do bem; e
(v) a ocorrência de dano moral decorrente da frustração da legítima expectativa do consumidor.

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste colegiado cinge-se à possibilidade de rescisão contratual, com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, em razão de vício oculto constatado em veículo automotor adquirido como zero quilômetro, consistente em avaria e posterior reparo na porta dianteira do lado do passageiro, a qual foi identificada após a aquisição por profissional de loja de acessórios.

A sentença recorrida, após examinar detidamente os autos, reconheceu a existência do vício, mas concluiu que se trata de vício de pequena monta, que não compromete a funcionalidade do bem, tampouco o tornou impróprio ao uso, razão pela qual julgou improcedente o pedido autoral.

No recurso, o autor sustenta, em síntese:

(i) a legitimidade de sua opção pela restituição do valor pago, com base no art. 18, §1º, do CDC;
(ii) que a avaria comprometeu o valor de revenda do bem;
(iii) que o princípio da conservação dos contratos não deve prevalecer sobre os direitos do consumidor;
(iv) que houve dano material pela desvalorização;
(v) que houve abalo moral indenizável.

Pois bem. Passo à análise pontual das teses recursais.

O Código de Defesa do Consumidor prevê no art. 18, §1º, que, em não sendo sanado o vício no prazo legal, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie; II - a restituição da quantia paga; ou III - o abatimento proporcional do preço.

Contudo, o exercício dessas opções pressupõe a relevância do vício, de forma a tornar o bem impróprio ao uso ou com desvalorização significativa. O art. 18, §3º, do CDC, reforça tal exigência: “O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do §1º sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.”

No caso em exame, a sentença reconheceu a existência de vício, porém consignou que a avaria na porta, já reparada,
não comprometeu o uso regular do veículo, o qual foi utilizado normalmente por mais de 6 (seis) meses
. Inclusive ressalta que não houve demonstração técnica de que a avaria comprometeu a segurança, desempenho ou durabilidade do automóvel, sendo ressaltado que o Apelante deixou de usar o automóvel por opção sua.

Importante destacar que, segundo jurisprudência pacificada
[1]
, não são todos os vícios que autorizam a rescisão contratual, especialmente quando considerados ínfimos, insignificantes ou estéticos, desde que não afetem a substância do contrato.

Assim, não há negativa judicial de restituição integral do valor pago, quando o vício é de natureza estética e não comprovadamente relevante para o fim a que o bem se destina.

O recorrente sustenta que, em razão do vício, o veículo teria sofrido significativa desvalorização de mercado. No entanto, não há prova técnica nos autos que comprove a extensão da alegada perda patrimonial.

Ademais, consta nos autos que o próprio autor permaneceu com o veículo por cerca de quatro anos após o ajuizamento da ação, tendo o alienado a terceiro em 2017 por R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que revela que o automóvel não se tornou impróprio ao uso e tampouco foi impedido de ser comercializado.

A mera revenda apontada no apelo, por valor inferior ao da aquisição não constitui, por si só, prova de desvalorização extraordinária por vício de origem, especialmente se considerado o lapso temporal entre a compra (2012) e a venda (2017), com natural depreciação por uso, tempo e mercado.

Portanto, não comprovado o nexo direto entre a avaria identificada e eventual prejuízo econômico, é de rigor a manutenção da improcedência do pedido de danos materiais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça anteriormente mencionada ((STJ - AgInt no AREsp: 1521140 SP 2019/0168364-7, Relator.: Ministro RAUL RAÚJO) é pacífica no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável.

No caso em tela, o autor não apresentou elementos de prova de que sofreu abalo psicológico concreto, dor, humilhação ou sofrimento que extrapolasse os dissabores cotidianos. O inconformismo com o vício detectado e com a conduta da concessionária não é suficiente, por si só, para gerar compensação por dano extrapatrimonial.

Assim, correta a sentença ao afastar a pretensão indenizatória nesse ponto.

A sentença também invocou o princípio da conservação dos contratos (art. 421 do CC), o que não se mostra inadequado, mas compatível com os fundamentos do caso concreto, já que o bem permaneceu com o autor por anos, sem qualquer impedimento de uso.

De fato, a aplicação dos princípios do Código de Defesa do Consumidor deve ser feita com razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando o vício é de natureza estética e não compromete a funcionalidade do produto.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR V
Í
CIO DO PRODUTO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOM
Ó
VEL NOVO. AUS
Ê
NCIA DE PREQUESTIONAMENTO . PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. POT
Ê
NCIA INFERIOR
À
ANUNCIADA. DIFEREN
Ç
A M
Í
NIMA . V
Í
CIO QUE N
Ã
O TORNOU O VE
Í
CULO IMPR
Ó
PRIO OU INADEQUADO AO USO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS N
Ã
O CARACTERIZADOS. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O REJEITADOS . MULTA PROCESSUAL. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Nos termos da jurisprud
ê
ncia do STJ, "independentemente de haver identidade de partes, o contradit
ó
rio
é
o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado
à
s partes o contradit
ó
rio sobre a prova, isto
é
, o direito de se insurgir contra a prova e de refut
á
-la adequadamente, afigura-se v
á
lido o empr
é
stimo" (EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014). 2 . Nos casos em que houver v
í
cio de qualidade ou quantidade que torne o produto impr
ó
prio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor, o consumidor pode exigir a substitui
çã
o das partes viciadas. N
ã
o sendo o v
í
cio sanado no prazo m
á
ximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e
à
sua escolha: I) a substitui
çã
o do produto por outro da mesma esp
é
cie, em perfeitas condi
çõ
es de uso; II) a restitui
çã
o imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem preju
í
zo de eventuais perdas e danos; III) o abatimento proporcional do pre
ç
o. 3.
No caso, o Tribunal de origem,
à
luz das circunst
â
ncias do caso concreto, concluiu que os v
í
cios apresentados pelo ve
í
culo - pot
ê
ncia do motor inferior
à
anunciada e capacidade de passageiros menor do que a constante na nota fiscal - s
ã
o irrelevantes ao pleito redibit
ó
rio, porque n
ã
o tornaram impr
ó
prio ou inadequado para uso o ve
í
culo em quest
ã
o . Dessa forma, a pretens
ã
o de alterar tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte f
á
tico-probat
ó
rio, o que
é
invi
á
vel em sede de recurso especial, nos termos da S
ú
mula 7/STJ. 4. Conforme entendimento pacificado nesta Corte, o simples descumprimento contratual, por si s
ó
, n
ã
o
é
capaz de gerar danos morais.
Na esp
é
cie, tendo o Tribunal Estadual expressamente consignado a inexist
ê
ncia de circunst
â
ncia especial que extrapole o mero aborrecimento, n
ã
o se pode reconhecer o direito
à
repara
çã
o por dano extrapatrimonial . 5.
É
admiss
í
vel a aplica
çã
o de multa nos segundos embargos de declara
çã
o, quando n
í
tido o car
á
ter protelat
ó
rio. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1521140 SP 2019/0168364-7, Relator.: Ministro RAUL ARA
Ú
JO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 15/09/2020)

Belém, 12/08/2025